Tribunal: TJSP
Processo: 1005998-33.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Tarifa de registro de avaliação do bem – Ausência de comprovação do serviço que legitime a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005998-33.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado SIDNEY VIEIRA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005998-33.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no
2
VOTO No: 43373
APEL. N°: 1005998-33.2019.8.26.0529
COMARCA: Santana do Parnaíba (1a V. Judicial)
APTE.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
APDO.: Sidney Vieira Lima (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. consignação em pagamento
Tarifa de
registro de avaliação do bem Ausência de comprovação do
serviço que legitime a cobrança da tarifa de avaliação do
bem Entendimento consolidado no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP Procedência em parte
mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. consignação em pagamento (cédula de crédito bancário
no 0151518775, no valor de R$23.789,34, para pagamento em 48
prestações mensais de R$793,90, fls. 26/28) intentada por Sidney
Vieira Lima em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 99/113, de relatório a este
integrado, para condenar o réu à devolução do montante relativo à
avaliação do bem, que foi diluído proporcionalmente nas parcelas
pagas, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir dos pagamentos e com incidência de juros
moratórios desde a citação do réu e, considerando a sucumbência
mínima do réu, condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$700,00, observada
a justiça gratuita deferida ao autor.
Inconformado pelas razões de fls. 115/131 pretende
o réu o provimento para que seja reconhecida a licitude da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005998-33.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no
3
avaliação do bem e julgada improcedente a demanda.
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 134/135).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Deve ser mantido o reconhecimento da ilegalidade
da tarifa de avaliação.
Oportuno consignar que “incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar
suas alegações.” (fls. 434 do CPC), sendo “lícito (...), em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.” (art. 435, do CPC).
Fixada essa premissa, é possível concluir que não
pode ser admitida a tardia juntada do laudo de avalição efetuada após a
prolação da r. sentença vergastada (fls. 132/133), eis que não
comprovada a impossibilidade de seu traslado no momento oportuno
(junto com a contestação).
Nem se diga que a indispensabilidade de seu
traslado somente ocorreu com o julgamento do recurso especial
repetitivo no 1.578.553-SP, eis que o laudo de avaliação do veículo
financiado sempre se caracterizou como documento indispensável para
comprovar a efetiva prestação de serviços em prol do consumidor, tanto
é que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgado paradigma
mencionado, apenas reconheceu o entendimento predominante da
jurisprudência sobre o tema analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005998-33.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no
4
De feito, no tocante à tarifa de avaliação do bem, era
mesmo imperioso reconhecer a ilicitude da cobrança, haja vista a
ausência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes
pelo apelante, no momento oportuno, a fim de justificar a cobrança
encetada.
Acerca
da
aludida
questão
devolvida
pelo
insurgente, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as
seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005998-33.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no
5
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contatos celebrados a partir de
25/02/2011, data da entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro de
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, a despeito da previsão da tarifa de avaliação
do bem (fls. 28), o banco réu não comprovou, como era de rigor, a
prestação dos serviços correspondentes, de sorte que a cobrança da
aludida tarifa constitui prática abusiva, eis que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, além de configurar
inequívoco descumprindo do dever de informação e violação do disposto
nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005998-33.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no
6
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para R$1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica